Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732671-29.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de RODRIGO SUZART ROSENDO SILVA, apontando como autoridade coatora Juiz do Tribunal do Júri de Taguatinga que manteve sua prisão preventiva em ação penal que figura como acusado por um crime de homicídio qualificado consumado e outros dois tentados, todos por motivo fútil. Alega a impetrante, em síntese, que a manutenção da custódia cautelar não mais se justifica, haja vista o tempo decorrido desde então, (prisão em flagrante convertida em preventiva em 18/01/2023), e que as penas que o acusado cumpria há época das condutas denunciadas já foram praticamente cumpridas. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção de órgão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Conforme bem sopesado pelo juízo impetrado, não há fato novo que ampare a pretendida revisão do juízo de necessidade da custódia cautelar. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta das condutas, indicativas de periculosidade latente e perigo de liberdade, aliada ao fato de que o acusado já era reincidente em crime doloso e estava em cumprimento de pena por ocasião dos novos crimes em tese praticados. Preso em flagrante, foi denunciado e pronunciado pelos delitos hediondos, de modo que realmente não se verifica mudança no cenário processual que justifique sua soltura antes do julgamento em Plenário, uma vez que o motivo da prisão, baseado em juízo de periculosidade, remanesce. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR